Tribunal: TJMT
Processo: 1018372-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018372-36.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (IMPETRANTE), CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (PACIENTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), ILDDENY ALVES - CPF: 016.781.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD BARROS DA SILVA - CPF: 891.402.141-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – HISTÓRICO CRIMINAL OSTENTADO PELO CONDENADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Apresenta-se legítima a negativa ao condenado de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória se o d. magistrado sentenciante justifica esta providência no fato de que o sujeito permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e ainda persistem os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, por haver um risco concreto de reiteração delitiva, inferida do histórico criminal que o sentenciado ostenta, inclusive, com condenação definitiva, a revelar a insuficiência da mera vinculação deles às restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. NATALY GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE(S)

CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
prolatada nos autos n.o 15536-32.2018.811.0004 – código: 294414, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP
, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que
não mais subsistem os motivos justificadores da prisão preventiva
, uma vez que o paciente teria sido absolvido na maioria dos procedimentos criminais que tramitavam em seu desfavor,
a afastar o
periculum libertatis
, ao que agrega,
a suficiência das restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP,
para garantir os fins acautelatórios pretendidos com o encarceramento provisório.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva mantida na sentença penal condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação Criminal n.o 15536-32.2018.8.11.0004.

Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para a impetrante emendar a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 27826454 ao ID 27826481.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28061457), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 28352498.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 29363469)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Clayton Vinicios Alves dos Santos
, mantido preso preventivamente durante toda a instrução criminal, restou condenado nos autos da ação penal n.o 15536-32.2018.811.0004 – código: 294414 pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP
, à pena de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, sendo-lhe negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado.

Irresignado, impetrou o presente remédio heroico, por meio do qual pretende alcançar a liberdade almejada.

Da análise detida do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante motivou a negativa ao condenado de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença na
persistência das razões que justificaram o decreto originário da prisão preventiva
, que foi mantida durante todo o trâmite processual, principalmente porque o sujeito é reincidente, o que demonstra um risco concreto de reiteração criminal, a exigir a sua manutenção em cárcere provisório para a garantia da ordem pública, uma vez que concluída pela comprovação da sua autoria do crime e fixada a forma regimental mais gravosa para o início do cumprimento da pena a ele imposta.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“
Considerando o regime fixado, a quantidade de pena, a reincidência e a persistência das razões que decretaram a preventiva (fls. 42/45), nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos autos da representação por prisão preventiva (autos n.o 14414-81.2018.811.0004):

[...] No caso em epígrafe constata-se que os representados também são contumazes na prática delitiva conforme acima exposto, e a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, tem como objetivo evitar que os representados soltos cometam outros delitos por permanecerem os mesmos estímulos relacionados ao delito.

Em consulta a sistema APOLO, verifiquei a existência de
Executivo de Pena n.o 6196-69.2015.811.0004 – Cód.: 204195
, constando condenação em desfavor de CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS por
tráfico de entorpecente
, bem como respondendo diversas
Ações Penais (Autos n.o 214-69.2018.811.0004 – Cód. 268877, Autos n.o 1002-83.2018.811.0004 – Cód.: 269977, Autos n.o 2884-80.2018.811.0004 – Cód.: 272894)
, por delitos patrimoniais de
furto qualificado, roubo e posse de arma de fogo.

(...)

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco de reiteração na prática de crimes por parte dos representados é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, notadamente diante de suas contumácias delitivas
”
(
ID 27826481 – Pág. 4/5
).

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que, dos procedimentos criminais ostentados pelo paciente, os quais foram pontualmente indicados na sentença penal condenatória, ele restou absolvido em 1o grau na
ação penal n.o 214-69.2018.811.0004 – código: 268877 [furto qualificado]

e na
ação penal n.o 1002-83.2018.811.0004 – código: 269977 [roubo circunstanciado]
, os quais, assim como afirma a i. defesa, não se prestam mais para indicar o risco de reiteração delitiva.

No entanto, ainda persistem em seu desfavor a
ação penal n.o 2884-80.2018.811.0004 – código: 272894 [posse irregular de arma de fogo]
, em trâmite; e o
processo executivo de pena n.o 6196-69.2015.811.0004 – código: 204195 [tráfico de drogas e posse irregular por arma de fogo]
, no qual, embora, tenha havido a extinção de sua punibilidade no dia
04/02/2019
, em razão do cumprimento integral da pena a ele imposta, não restou atingido pelo prazo depurador do art. 64, inc. I, do CP, estando apto a caracterizar a reincidência.

E assim considero porque, na linha da jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não são outros os termos do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu no sentido de que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Ora, se inquéritos policiais e ações penais
ainda em trâmite
servem para lastrear o decreto da prisão preventiva, sem que haja qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, por óbvio, e com mais razão ainda, que uma condenação transitada em julgado que ainda se presta a caracterizar a reincidência, visto que não atingida pelo prazo depurador previsto no art. 64, inc. I, do CP, como é o caso do PEP n.o de código: 204195, é suficiente para lastrear a conclusão de que se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude, a justificar a manutenção de sua custódia cautelar, máxime porque, além desse procedimento, ainda existe outra ação penal em trâmite por crime doloso.

Com isso, das anotações residuais do condenado é possível aferir a sua aparente periculosidade social e o risco que a sua soltura representa a toda coletividade, a respaldar a sua manutenção com a liberdade restrita para a salvaguarda da segurança pública, uma vez que não há como existir ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito,
utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

Logo, diante da existência de fortes indicativos de que o paciente é contumaz na prática de crimes, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de toda a sociedade em detrimento dos direitos fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção -, resguardando, com isto, o princípio da prevenção geral, objetivando evitar que, uma vez solto, encontre os mesmos estímulos para cometer novos delitos.

Aliado a isso, ainda ressai dos autos que o favorecido nessa ordem foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, o que, nos termos do entendimento jurisprudencial firmado nos Tribunais Superiores, inviabiliza a soltura após a condenação, acaso mantidos hígidas as circunstâncias justificadoras da prisão preventiva.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Portanto, havendo razões concretas, devidamente apontadas na sentença penal condenatória, para se inferir que o increpado é aparentemente reincidente no cometimento de infrações penais, não restam dúvidas de que se encontra idoneamente fundamentada a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Da mesma forma, ante o evidenciado risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública,
descabe falar em substituição da prisão preventiva por medidas menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
, as quais, a toda evidência, seriam inócuas para proteger toda a coletividade da possibilidade de, em liberdade, encontrar os mesmos motivos para permanecer na delinquência, uma vez que as passagens penais que possui, inclusive, com condenação definitiva, deixam demonstrada a sua incapacidade de controlar-se na sociedade.

Por conseguinte, não restam dúvidas de que a sua prisão preventiva está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar toda a coletividade, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o suposto cometimento reiterado de crimes pelo increpado.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o condenado se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Deste feita, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS,
mantendo a negativa de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
ação penal n.o 15536-32.2018.811.0004 – código: 294414.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020